Tribunal: TJMT
Processo: 1048157-12.2022.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANOS MORAIS. MÓVEIS PLANEJADOS. VÍCIOS DE QUALIDADE E INSTALAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVSA. FABRICANTE E FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS FORNECEDORES. CONTRATOS COLIGADOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DA FABRICANTE E DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CERCEAMENTO DE DEFESA. DESNECESSIDADE DE P ́ROVA ORAL. INEXISTÊNCIA. PROVA PERICIAL ROBUSTA E ADEQUADA PARA RECONHECER A FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIVOS. DANO MORAL EVIDENCIADO. VALOR REDUZIDO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. Caso em exame
1. Apelações interpostas contra sentença que julgou procedente ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores, danos morais e obrigação de fazer, ajuizada por consumidora que adquiriu móveis planejados com financiamento.
II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) a legitimidade passiva da fabricante de móveis e da instituição financeira para integrar o polo passivo da demanda; (ii) a ocorrência de cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova oral; (iii) a existência de vícios nos móveis planejados que justifiquem a rescisão contratual e a reparação por danos materiais e morais; e (iv) a adequação do valor arbitrado a título de indenização por danos morais.
III. Razões de decidir
3. A responsabilidade dos fornecedores nas relações de consumo é solidária por expressa disposição legal, conforme os arts. 7o, parágrafo único, 18 e 25, § 1o, do CDC. A fabricante, ao fornecer os componentes dos móveis, e a instituição financeira, ao viabilizar o crédito em operação diretamente vinculada à compra, integram a cadeia de fornecimento e respondem solidariamente pelos vícios do produto e do serviço.
4. O contrato de financiamento e o contrato de compra e venda constituem contratos coligados, nos termos do art. 54-F do CDC, uma vez que a instituição financeira recorreu aos serviços do fornecedor de móveis para a preparação e conclusão do contrato de crédito.
5. A alegação de impossibilidade técnica da instituição financeira para cumprimento da obrigação de fazer não constitui causa excludente de responsabilidade solidária.
6. Não há cerceamento de defesa no indeferimento de prova oral quando o magistrado, como destinatário final da prova, fundamenta adequadamente que o conjunto probatório existente - especialmente a prova pericial produzida sob o crivo do contraditório - mostra-se suficiente para a formação do convencimento judicial, nos termos do art. 370 do CPC.
7. O laudo pericial técnico, fundamentado em vistorias in loco, medições com instrumentos adequados, análise conforme normas técnicas da ABNT e documentação fotográfica detalhada, constitui prova robusta ao constatar vícios de qualidade decorrentes de falhas na fabricação e instalação dos móveis.
8. A classificação do grau de risco como médio encontra amparo técnico na incompatibilidade entre o guarda-roupa e o ventilador de teto, que pode causar acidentes em funcionamento simultâneo, e na instalação inadequada de armários sobre filtro de ar-condicionado em desacordo com o manual do proprietário.
9. O perito foi categórico ao afastar a hipótese de mau uso pela consumidora, atribuindo os vícios constatados exclusivamente a problemas intrínsecos à fabricação e instalação.
10. A rescisão contratual constitui medida adequada quando os vícios apresentados tornam os bens inadequados ao fim a que se destinam, sem que tenha havido solução satisfatória por parte dos fornecedores no prazo legal, nos termos do art. 18, § 1o, do CDC.
11. Os danos morais restaram configurados ao ultrapassar o mero aborrecimento cotidiano, caracterizando efetiva lesão a direitos da personalidade e consequente dano moral indenizável.
12. O valor fixado comporta redução adequando-se aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade adotados pela jurisprudência deste Tribunal em casos análogos, observando o caráter pedagógico-punitivo sem configurar enriquecimento ilícito.
IV. Dispositivo e tese
13. Recursos de apelação conhecidos e parcialmente providos apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais, mantida a sentença recorrida em seus demais termos.
Tese de julgamento: "1. O fabricante de móveis e a instituição financeira que viabiliza o crédito para aquisição em operação vinculada à compra integram a cadeia de fornecimento e respondem solidariamente pelos vícios do produto e do serviço, nos termos dos arts. 7o, parágrafo único, 18, 25, § 1o e 34 do CDC. 2. A rescisão do contrato principal de compra e venda acarreta necessariamente a resolução do contrato acessório de financiamento coligado, impondo o retorno das partes ao estado anterior, quando caracterizada a coligação contratual prevista no art. 54-F do CDC. 3. A responsabilidade solidária dos fornecedores abrange todas as obrigações decorrentes da relação de consumo, incluindo as obrigações de fazer, não constituindo a impossibilidade técnica causa excludente de responsabilidade. 4. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova oral quando a prova pericial produzida sob o crivo do contraditório mostra-se suficiente para a formação do convencimento judicial sobre questões técnicas relacionadas à qualidade e adequação de móveis planejados."
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o, §2o, 7o, parágrafo único, 12, 14, 18, § 1o, 25, § 1o, 34 e 54-F; CPC, art. 370.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 297/STJ; Tema no 1.059/STJ; TJSP, AC 1008532-15.2015.8.26.0100, Rel. Des. Antonio Rigolin, 31a Câmara de Direito Privado, j. 19/05/2020; TJ-DF, AC 07267591920228070001, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 12/06/2024; TJ-DF, AC 0703257-17.2023.8.07.0001, Rel. Des. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 22/05/2024; TJ-MT, AC 10223952820218110041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 16/08/2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048157-12.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FERNANDA DA CUNHA RAMOS ZARATE LOPES - CPF: 806.876.791-68 (APELADO), PATRICIA GASPAR NOBREGA - CPF: 488.817.321-49 (ADVOGADO), J P ARAKAKI LTDA - CNPJ: 27.928.391/0001-65 (APELANTE), NELLO AUGUSTO DOS SANTOS NOCCHI - CPF: 250.323.008-37 (ADVOGADO), ITALINEA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - CNPJ: 02.017.451/0001-67 (APELANTE), TIAGO LUNARDI ALVES - CPF: 745.813.500-00 (ADVOGADO), TODESCREDI S/A - CREDITO , FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 09.473.806/0001-71 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANOS MORAIS. MÓVEIS PLANEJADOS. VÍCIOS DE QUALIDADE E INSTALAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVSA. FABRICANTE E FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS FORNECEDORES. CONTRATOS COLIGADOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DA FABRICANTE E DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CERCEAMENTO DE DEFESA. DESNECESSIDADE DE PROVA ORAL. INEXISTÊNCIA. PROVA PERICIAL ROBUSTA E ADEQUADA PARA RECONHECER A FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIVOS. DANO MORAL EVIDENCIADO. VALOR REDUZIDO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Apelações interpostas contra sentença que julgou procedente ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores, danos morais e obrigação de fazer, ajuizada por consumidora que adquiriu móveis planejados com financiamento.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) a legitimidade passiva da fabricante de móveis e da instituição financeira para integrar o polo passivo da demanda; (ii) a ocorrência de cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova oral; (iii) a existência de vícios nos móveis planejados que justifiquem a rescisão contratual e a reparação por danos materiais e morais; e (iv) a adequação do valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade dos fornecedores nas relações de consumo é solidária por expressa disposição legal, conforme os arts. 7o, parágrafo único, 18 e 25, § 1o, do CDC. A fabricante, ao fornecer os componentes dos móveis, e a instituição financeira, ao viabilizar o crédito em operação diretamente vinculada à compra, integram a cadeia de fornecimento e respondem solidariamente pelos vícios do produto e do serviço.

4. O contrato de financiamento e o contrato de compra e venda constituem contratos coligados, nos termos do art. 54-F do CDC, uma vez que a instituição financeira recorreu aos serviços do fornecedor de móveis para a preparação e conclusão do contrato de crédito.

5. A alegação de impossibilidade técnica da instituição financeira para cumprimento da obrigação de fazer não constitui causa excludente de responsabilidade solidária.

6. Não há cerceamento de defesa no indeferimento de prova oral quando o magistrado, como destinatário final da prova, fundamenta adequadamente que o conjunto probatório existente - especialmente a prova pericial produzida sob o crivo do contraditório - mostra-se suficiente para a formação do convencimento judicial, nos termos do art. 370 do CPC.

7. O laudo pericial técnico, fundamentado em vistorias
in loco
, medições com instrumentos adequados, análise conforme normas técnicas da ABNT e documentação fotográfica detalhada, constitui prova robusta ao constatar vícios de qualidade decorrentes de falhas na fabricação e instalação dos móveis.

8. A classificação do grau de risco como médio encontra amparo técnico na incompatibilidade entre o guarda-roupa e o ventilador de teto, que pode causar acidentes em funcionamento simultâneo, e na instalação inadequada de armários sobre filtro de ar-condicionado em desacordo com o manual do proprietário.

9. O perito foi categórico ao afastar a hipótese de mau uso pela consumidora, atribuindo os vícios constatados exclusivamente a problemas intrínsecos à fabricação e instalação.

10. A rescisão contratual constitui medida adequada quando os vícios apresentados tornam os bens inadequados ao fim a que se destinam, sem que tenha havido solução satisfatória por parte dos fornecedores no prazo legal, nos termos do art. 18, § 1o, do CDC.

11. Os danos morais restaram configurados ao ultrapassar o mero aborrecimento cotidiano, caracterizando efetiva lesão a direitos da personalidade e consequente dano moral indenizável.

12. O valor fixado comporta redução adequando-se aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade adotados pela jurisprudência deste Tribunal em casos análogos, observando o caráter pedagógico-punitivo sem configurar enriquecimento ilícito.

IV. Dispositivo e tese

13. Recursos de apelação conhecidos e parcialmente providos apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais, mantida a sentença recorrida em seus demais termos.

Tese de julgamento:

"1. O fabricante de móveis e a instituição financeira que viabiliza o crédito para aquisição em operação vinculada à compra integram a cadeia de fornecimento e respondem solidariamente pelos vícios do produto e do serviço, nos termos dos arts. 7o, parágrafo único, 18, 25, § 1o e 34 do CDC. 2. A rescisão do contrato principal de compra e venda acarreta necessariamente a resolução do contrato acessório de financiamento coligado, impondo o retorno das partes ao estado anterior, quando caracterizada a coligação contratual prevista no art. 54-F do CDC. 3. A responsabilidade solidária dos fornecedores abrange todas as obrigações decorrentes da relação de consumo, incluindo as obrigações de fazer, não constituindo a impossibilidade técnica causa excludente de responsabilidade. 4. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova oral quando a prova pericial produzida sob o crivo do contraditório mostra-se suficiente para a formação do convencimento judicial sobre questões técnicas relacionadas à qualidade e adequação de móveis planejados."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2o, 3o, §2o, 7o, parágrafo único, 12, 14, 18, § 1o, 25, § 1o, 34 e 54-F; CPC, art. 370.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula no 297/STJ; Tema no 1.059/STJ; TJSP, AC 1008532-15.2015.8.26.0100, Rel. Des. Antonio Rigolin, 31a Câmara de Direito Privado, j. 19/05/2020; TJ-DF, AC 07267591920228070001, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 12/06/2024; TJ-DF, AC 0703257-17.2023.8.07.0001, Rel. Des. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 22/05/2024; TJ-MT, AC 10223952820218110041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 16/08/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recursos de apelação
interpostos por (i)
ITALINEA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA,
(ii)
TODESCREDI S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
e (iii)
J P ARAKAKI LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Cuiabá, na
ação de rescisão contratual c/c restituição de valores pagos c/c danos morais e obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência antecipada
, ajuizada por
FERNANDA DA CUNHA RAMOS ZARATE LOPES
, que julgou procedente o pedido inicial para declarar rescindido o contrato firmado entre as partes com a abstenção da cobrança do financiamento, condenando solidariamente os requeridos a restituir à parte autora o valor de R$ 13.550,00 (treze mil quinhentos e cinquenta reais), a título de danos materiais e R$ 20.000,00 (vinte mil reais), por danos morais, ambos devidamente acrescidos dos devidos consectários legais.

Além disso, condenou-se as requeridas na obrigação de fazer, “
consistente na
retirada dos móveis instalados
no apartamento da Requerente, com posterior restauração e conserto com pinturas e qualquer outro dano que a instalação e retirada dos móveis pode ter causado, deixando o imóvel da exata forma como foi encontrado antes da instalação, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da intimação desta sentença, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais)
”.

Houve, ainda, condenação das requeridas ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários sucumbenciais, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

A apelante
ITALÍNEA INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA.
alega, preliminarmente, que houve equívoco na rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva, sustentando não integrar a cadeia contratual estabelecida entre a consumidora e a loja
J. P. Arakaki EIRELI ME
, sendo mera fabricante e fornecedora de insumos, sem qualquer vínculo direto com a parte autora. Aduz que a sentença de primeiro grau, ao aplicar a solidariedade prevista nos arts. 18 e 34 do Código de Defesa do Consumidor, o fez de forma indevida, pois inexistem elementos que caracterizem vício de fabricação ou relação jurídica direta entre as partes. Assim, requer o acolhimento da preliminar, para extinguir o processo sem resolução de mérito em relação à Italínea, com base no art. 485, VI, do CPC.

No mérito, sustenta a inexistência de responsabilidade civil pelos danos materiais e morais reconhecidos em sentença, uma vez que os supostos vícios dizem respeito à execução e montagem dos móveis — atos atribuíveis exclusivamente à loja contratada. Defende que não há prova de defeito de fabricação, tampouco nexo causal entre sua conduta e o dano alegado. Alega que o mero inadimplemento contratual não enseja dano moral e que o valor arbitrado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) é desproporcional, requerendo, subsidiariamente, sua redução para R$ 1.000,00 (mil reais). Ao final, pleiteia a reforma integral da sentença, para julgar improcedentes os pedidos formulados em seu desfavor.

Em contrarrazões apresentadas em id. 317504498, a apelada sustenta, em primeiro lugar, a plena legitimidade passiva da apelante
ITALÍNEA INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA.
, afirmando que, na condição de fabricante dos móveis adquiridos, integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pelos vícios de qualidade e inadequação do produto. Assevera que a responsabilidade da apelante é objetiva, bastando a comprovação do dano e do nexo causal, sendo irrelevante a discussão sobre culpa. Argumenta que o laudo pericial confirmou a existência de defeitos graves que tornaram os móveis impróprios ao uso e evidenciaram falha conjunta de fabricação e execução, impondo-se a manutenção da decisão de primeiro grau.

A apelada refuta a tese de ausência de responsabilidade civil da fabricante, salientando que a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é pacífica no sentido de reconhecer a responsabilidade solidária entre todos os participantes da cadeia de consumo, independentemente de quem tenha executado o serviço ou comercializado diretamente o produto. Aduz que a rescisão contratual e a restituição integral dos valores pagos decorrem do inadimplemento absoluto, nos termos do art. 18, §1o, do CDC e art. 475 do Código Civil, uma vez que os vícios não foram sanados e o produto se mostrou inadequado ao fim a que se destinava.

Por fim, defende a manutenção da condenação por danos morais, sustentando que os transtornos e frustrações sofridos ultrapassaram o mero dissabor cotidiano, configurando lesão à esfera íntima da consumidora. Argumenta que o valor fixado em sentença é proporcional e atende aos critérios de razoabilidade e caráter pedagógico da indenização. Requer, portanto, o desprovimento integral do recurso de apelação e a manutenção da sentença em todos os seus termos.

Por sua vez, a apelante
TODESCREDI S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
alega, preliminarmente, a ilegitimidade passiva, argumentando que é mera instituição financeira responsável exclusivamente pelo fornecimento de crédito, não tendo participado da negociação, fabricação, venda ou montagem dos móveis adquiridos pela apelada. Sustenta que sua atuação se limitou à concessão do financiamento solicitado, sem qualquer ingerência na execução contratual entre a consumidora e a loja
J. P. Arakaki EIRELI ME
, razão pela qual não poderia ter sido incluída no polo passivo da demanda. Afirma que a sentença equivocadamente lhe atribuiu obrigação de fazer — consistente na retirada dos móveis e reparação do imóvel —, o que reputa juridicamente impossível, por tratar-se de empresa sem competência técnica ou contratual para tanto.

No mérito, defende a inexistência de falha na prestação de seus serviços, ressaltando que cumpriu integralmente sua obrigação contratual ao disponibilizar o crédito para viabilizar a aquisição pretendida pela consumidora. Assevera que não houve qualquer vício, inadimplemento ou irregularidade na operação financeira, sendo incabível responsabilizá-la por problemas decorrentes do contrato de compra e venda firmado exclusivamente com a loja fornecedora. Aduz, ainda, que a sentença de origem não apreciou devidamente a ausência de qualquer vínculo material entre o contrato de financiamento e o contrato de compra e venda, o que impõe a reforma integral do julgado.

Por fim, insurge-se contra a condenação solidária ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), afirmando não ter praticado qualquer ato ilícito, tampouco contribuído para os danos alegados. Sustenta que a sentença violou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, pois a apelada não comprovou efetivo abalo moral, sendo indevida qualquer reparação. Subsidiariamente, requer, caso mantida a condenação, a redução do
quantum
indenizatório para valor módico e compatível com os parâmetros jurisprudenciais. Ao final, pleiteia o provimento do recurso, com a reforma total da sentença e a improcedência dos pedidos formulados em seu desfavor.

Em contrarrazões apresentadas em id. 317504500, a apelada sustenta que a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela apelante
TODESCREDI S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
foi corretamente rejeitada pelo juízo de origem, uma vez que a instituição financeira integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor. Argumenta que a relação jurídica entre as partes é nitidamente consumerista, e que a Todescredi, ao conceder o financiamento diretamente vinculado à aquisição dos móveis, tornou-se corresponsável pelos vícios do produto e pela falha na prestação do serviço. Sustenta, ainda, que o contrato de crédito é coligado ao contrato de compra e venda, razão pela qual a inexecução do contrato principal repercute sobre o contrato acessório, não havendo que se falar em ilegitimidade da apelante.

Quanto à alegada impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, a apelada afirma que tal argumento é improcedente e não afasta a responsabilidade da Todescredi. Aduz que a sentença acertadamente reconheceu a responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de consumo, cabendo a qualquer deles, inclusive à instituição financeira, o dever de assegurar o cumprimento da obrigação imposta. Destaca que a apelante, ainda que não possua estrutura técnica própria, pode contratar terceiros para realizar a retirada dos móveis e a reparação do imóvel, não se confundindo impossibilidade material com simples dificuldade operacional.

No mérito, reitera os argumentos já apresentados nas contrarrazões de id. 317504498.

Por fim, a apelante
J. P. ARAKAKI EIRELI
alega, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, sustentando que o juízo de origem indeferiu injustificadamente a produção de prova oral, consistente na oitiva de testemunhas e no depoimento pessoal da autora, o que teria comprometido o exercício do contraditório e da ampla defesa. Argumenta que tais provas eram essenciais para esclarecer o estado dos móveis no momento da entrega e comprovar a regularidade dos serviços prestados. Aduz que a sentença foi proferida sem a devida instrução probatória, o que enseja a nulidade da decisão e o retorno dos autos à origem para complementação da prova.

No mérito, sustenta a fragilidade do laudo pericial, afirmando que o perito não demonstrou de forma objetiva a existência de vícios atribuíveis à apelante, tampouco esclareceu de que modo a ausência de projeto pré-aprovado teria impactado a qualidade do serviço. Argumenta que as avarias apontadas não existiam no momento da entrega e que poderiam ter sido causadas posteriormente por mau uso da consumidora, já que os móveis estavam instalados havia mais de cinco anos. Defende que houve regular entrega dos produtos e adequada prestação dos serviços, tendo a autora, inclusive, reconhecido a qualidade dos móveis e a presteza no atendimento por meio de mensagens e áudios juntados aos autos.

A apelante afirma, ainda, que não houve prática de qualquer ato ilícito que justificasse a condenação por danos materiais ou morais, alegando que a ação foi utilizada como meio para eximir-se do pagamento de valores decorrentes de contrato validamente celebrado. Sustenta que os danos alegados não foram comprovados e que o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) arbitrado a título de dano moral é desproporcional, representando enriquecimento sem causa. Requer, assim, a reforma integral da sentença, com o reconhecimento do cerceamento de defesa ou, subsidiariamente, a exclusão das condenações impostas — ou, ainda, a redução do valor indenizatório para R$ 3.000,00 (três mil reais) —, além da condenação da parte apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Em contrarrazões apresentadas em id. 317504501, a apelada sustenta, preliminarmente, a inexistência de cerceamento de defesa, afirmando que a apelante
J. P. ARAKAKI EIRELI
teve ampla oportunidade de exercer o contraditório e a ampla defesa durante toda a instrução processual. Argumenta que a prova pericial foi regularmente produzida, por perito de confiança do juízo, e abordou de forma minuciosa todos os pontos controvertidos, sendo complementada com respostas aos quesitos e impugnações apresentadas. Alega que a decisão de indeferir a prova oral não representou qualquer prejuízo, pois o conjunto probatório já era suficiente para o deslinde da controvérsia, em estrita observância aos arts. 371, 473 e 479 do Código de Processo Civil. Assim, considera a preliminar meramente protelatória, devendo ser rejeitada.

No mérito, a apelada defende a validade e robustez do laudo pericial, ressaltando que o documento técnico comprovou, de forma inequívoca, a existência de vícios graves de fabricação e instalação dos móveis entregues pela apelante, afastando qualquer alegação de mau uso ou culpa da consumidora. Argumenta que o perito constatou desalinhamentos, falhas de encaixe, peças lascadas e quebradas, colagens irregulares e divergências de tonalidade, além de registrar a inexistência de projeto pré-aprovado, o que comprometeu a qualidade do serviço. Sustenta que o laudo e seu complementar foram claros, conclusivos e elaborados com observância ao contraditório, sendo insubsistente a tentativa da apelante de desqualificá-lo sem apresentar prova técnica contrária.

Reitera que a sentença deve ser mantida, pois o conjunto probatório demonstrou cabalmente a má prestação dos serviços e a inexecução contratual pela apelante, o que justifica a rescisão do contrato e a restituição dos valores pagos. A apelada refuta a alegação de que teria agido de má-fé ou tentado se beneficiar indevidamente, destacando que sempre agiu com boa-fé e buscou solução extrajudicial antes de recorrer ao Judiciário. Por essas razões, requer o desprovimento integral do recurso, a manutenção da sentença em todos os seus termos e a majoração dos honorários sucumbenciais conforme o art. 85, §11, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que os recursos merecem ser conhecidos, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de
recursos de apelação
interpostos por (i)
ITALINEA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA,
(ii)
TODESCREDI S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
e (iii)
J P ARAKAKI LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Cuiabá, na
ação de rescisão contratual c/c restituição de valores pagos c/c danos morais e obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência antecipada
, ajuizada por
FERNANDA DA CUNHA RAMOS ZARATE LOPES
, que julgou procedente o pedido inicial para declarar rescindido o contrato firmado entre as partes com a abstenção da cobrança do financiamento, condenando solidariamente os requeridos a restituir à parte autora o valor de R$ 13.550,00 (treze mil quinhentos e cinquenta reais), a título de danos materiais e R$ 20.000,00 (vinte mil reais), por danos morais, ambos devidamente acrescidos dos devidos consectários legais.

Além disso, condenou-se as requeridas na obrigação de fazer, “
consistente na retirada dos móveis instalados no apartamento da Requerente, com posterior restauração e conserto com pinturas e qualquer outro dano que a instalação e retirada dos móveis pode ter causado, deixando o imóvel da exata forma como foi encontrado antes da instalação, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da intimação desta sentença, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais)
”. Houve, ainda, condenação das requeridas ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários sucumbenciais, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Na origem a apelada narrou que em 29/04/2019 firmou contrato com as requeridas para fabricação e aquisição de móveis planejados para seu apartamento, no valor total de R$ 24.550,00, parcelados em 24 vezes. Alegou que o parcelamento foi realizado pela segunda apelante (
TODESCREDI
), empresa pertencente ao grupo econômico da primeira apelante (
ITALÍNEA
).

Relatou que após receber as chaves do imóvel em 14/06/2019, a primeira requerida (
J P ARAKAKI
)

enviou um projetista para realizar as medições e projetar os móveis, mas não apresentou um projeto completo, apenas encaminhou alguns modelos via WhatsApp. Afirmou que em 12/08/2019 os móveis começaram a ser montados, mas dois dias depois já percebeu a falta de cuidado dos funcionários com o imóvel e com os móveis, que estavam sendo danificados. Posteriormente, constatou diversos problemas como peças lascadas, furadas e quebradas, cores diferentes das contratadas, além de verificar que os móveis não eram planejados, mas sim modulados.

Sustentou que, mesmo com os defeitos, precisou se mudar para o apartamento em 09/09/2019, e que os problemas persistiram, com móveis caindo, abrindo e lâminas se soltando. Alegou que a primeira requerida tentou realizar alguns reparos, mas de forma insatisfatória. Requereu, em sede de tutela de urgência, a suspensão da exigibilidade das parcelas vencidas e a abstenção de inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. No mérito, pediu a rescisão contratual, a restituição dos valores pagos (R$ 13.550,00), a retirada dos móveis com restauração do imóvel, e indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00.

O juízo de primeiro grau concedeu a tutela de urgência para determinar que as requeridas se abstivessem de cobrar valores decorrentes do contrato e de incluir os dados da autora nos órgãos de proteção ao crédito (id. 317504371).

A apelante
ITALÍNEA INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA
apresentou contestação (id. 317504406), suscitando, em síntese, a preliminar de ilegitimidade passiva, alegando que não comercializa diretamente seus produtos aos consumidores finais, sendo apenas fornecedora de matéria-prima para fabricação de móveis. Sustentou, ainda, que não possui relação de terceirização, franquia ou representação com a lojista (
J P ARAKAKI
), e que não participou da negociação entre a autora e a lojista. No mérito, impugnou os pedidos, afirmando que sempre entrega o mobiliário para as lojistas em perfeitas condições de uso e instalação.

A apelante
TODESCREDI S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
apresentou contestação (id. 317504407) também arguindo de forma preliminar a sua
ilegitimidade passiva
, alegando que é apenas uma instituição financeira que forneceu o financiamento para a compra dos móveis, não tendo participação no contrato de compra e venda. Sustentou que sua única obrigação era fornecer o crédito, o que foi devidamente cumprido. No mérito, defendeu a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer (retirada dos móveis e restauração do imóvel), por não prestar esse tipo de serviço.

Por fim, a apelante
J. P. ARAKAKI EIRELI ME
apresentou peça defensiva (id.

317504421), arguindo prejudicial de mérito, na medida em que seria necessário a realização de perícia nos móveis para verificar se os supostos defeitos não foram causados por culpa exclusiva da consumidora. No mérito, alegou que entregou os produtos conforme pactuado e que a autora manifestou conformidade com os móveis. Sustentou que a ação foi instrumentalizada pela autora na tentativa de se desvencilhar da dívida assumida em decorrência da perda de cargo ou função comissionada.

Em decisão saneadora do id.

317504434 o juízo fixou como pontos controvertidos: 1) se o serviço foi executado de acordo com o projeto; 2) a existência de vício de qualidade e quantidade no mobiliário; 3) se a autora solicitou o reparo de eventuais vícios e em qual prazo; 4) se houve recusa da parte requerida em reparar eventuais vícios; 5) os eventuais vícios existentes e se são passíveis de abatimento no preço.

Foi deferida a produção de prova pericial, cujo laudo concluiu pela existência de vícios de qualidade e inadequações nos móveis e na sua instalação, que comprometem a funcionalidade e a estética dos bens.

A r. sentença rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva, fundamentando que, em relações de consumo, todos os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos vícios do produto ou do serviço, nos termos do Art. 7o, parágrafo único, e Art. 25, § 1o, do CDC. Quanto ao mérito, o juízo entendeu que a prova pericial demonstrou a existência de vícios de qualidade e inadequações nos móveis e na sua instalação, que comprometem a funcionalidade e a estética dos bens, e que não podem ser atribuídos a mau uso por parte da consumidora. Considerou que os danos morais restaram configurados, uma vez que o descumprimento contratual causou transtornos, frustrações e aborrecimentos que ultrapassaram o mero dissabor cotidiano.

Pois bem. Contextualizada a demanda, necessário se torna fixar que a relação entre a autora/apelada e as corrés/apelantes é de consumo, porque a primeira é destinatária final dos serviços prestados, se amoldando, respectivamente, aos arts. 2o e 3o da Lei 8.078/1990, ao que passo a análise das preliminares suscitadas pelas partes.

·

PRELIMINARES

o

Da ilegitimidade passiva arguida pelas apelantes Italínea e Todescredi

As apelantes
ITALINEA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA
e
TODESCREDI S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
sustentam, em síntese, que não integram a cadeia de fornecimento do produto adquirido pela consumidora, sendo, a primeira, apenas fabricante dos móveis, e a segunda, mera instituição financeira que viabilizou o crédito para a aquisição.

A preliminar suscitada pelas partes não merece acolhimento e esclareço

Sobre as condições da ação, especificamente acerca da legitimidade, ensina Fredie Didier Jr.,
in verbis
:

"A legitimidade para agir (
ad causam petendi
ou
ad agendum
) é condição da ação que se precisa investigar no elemento subjetivo da demanda: os sujeitos. Não basta que se preencham os ‘pressupostos processuais’ subjetivos para que a parte possa atuar regularmente em juízo. É necessário, ainda, que os sujeitos da demanda estejam em determinada situação jurídica que lhes autorize a conduzir o processo em que se discuta aquela relação jurídica de direito material deduzida em juízo. É a ‘pertinência subjetiva da ação’, segundo célebre definição doutrinária." (in Curso de Direito Processual Civil - Teoria Geral do Processo e Processo de Conhecimento, Ed. Podivum, 6a ed., p. 179).

No âmbito das relações de consumo, a responsabilidade dos fornecedores é solidária, por expressa disposição legal. O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 3o, define fornecedor como "
toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços
".

Saliente-se que o § 2o do art. 3o do CDC conceitua como serviço
"qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária",
englobando, portanto, o serviço de financiamento bancário prestado pela apelante-ré
TODESCREDI S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
.

Ademais,

a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que
"O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

Friso, ainda, que a jurisprudência é pacífica no sentido de que todos os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos vícios do produto, conforme preconizam os arts. 7o, parágrafo único, 18 e 25, § 1o, do CDC. Essa responsabilidade solidária visa, justamente, a proteger o consumidor, evitando que este precise identificar qual dos fornecedores deu causa ao dano para pleitear a reparação,
in verbis:

Art. 7° Os direitos previstos neste código não excluem outros decorrentes de tratados ou convenções internacionais de que o Brasil seja signatário, da legislação interna ordinária, de regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas competentes, bem como dos que derivem dos princípios gerais do direito, analogia, costumes e eqüidade.

Parágrafo único.
Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo
.

(...)

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem
solidariamente
pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

(...)

Art. 25. É vedada a estipulação contratual de cláusula que impossibilite, exonere ou atenue a obrigação de indenizar prevista nesta e nas seções anteriores.

§ 1°
Havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores
.

No caso em exame, é incontestável que a
ITALINEA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA
, na qualidade de fabricante dos móveis planejados, e a
TODESCREDI S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, como instituição financeira que financiou a aquisição, integram a cadeia de fornecimento do produto. A fabricante, ao fornecer os componentes para os móveis comercializados pela loja, e a instituição financeira, ao viabilizar o crédito para a aquisição em uma operação diretamente vinculada à compra, participaram efetivamente da relação de consumo.

Doutro lado, deve ser assentado que o contrato de financiamento celebrado entre apelante e apelada, em verdade, é acessório do contrato de compra e venda de móveis planejados celebrado, de modo que, declarando-se a rescisão deste contrato de compra e venda, não há qualquer justo motivo para a manutenção do contrato de financiamento, tendo-se por inexorável a rescisão também do contrato acessório.

Em outras palavras, fazem parte de uma mesma operação econômica global, são conexos ou coligados, de modo que um afeta o outro, não subsistindo isoladamente. Logo, o desfazimento do ajuste de compra e venda repercute no contrato de abertura de crédito.

Por isso, ao revés do que entende a instituição financeira, é ela parte legítima para integrar a demanda e não há como subsistir o pacto de financiamento se o bem objeto da compra e venda, que era a razão de ser da avença, desapareceu. Neste contexto, havendo a rescisão de ambos os contratos, constitui-se o dever jurisdicional de remeter as partes ao estado anterior à contratação, consubstanciado na
devolução dos valores pagos pela instituição financeira
, devidamente atualizados monetariamente.

Destaca-se, ainda, que segundo prevê o CDC, em seu artigo 54-F, são conexos, coligados ou interdependentes, entre outros, o contrato principal de fornecimento de produto ou serviço e o contrato acessório de crédito que lhe garanta o financiamento quando o fornecedor de crédito recorrer aos serviços do fornecedor de produto ou serviço para a preparação ou a conclusão do contrato de crédito.

A propósito, cito o inteiro teor:

“CDC, Art. 54-F. São conexos, coligados ou interdependentes, entre outros, o contrato principal de fornecimento de produto ou serviço e os contratos acessórios de crédito que lhe garantam o financiamento quando o fornecedor de crédito: (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021)

I - recorrer aos serviços do fornecedor de produto ou serviço para a preparação ou a conclusão do contrato de crédito; (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021)

II - oferecer o crédito no local da atividade empresarial do fornecedor de produto ou serviço financiado ou onde o contrato principal for celebrado. (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021)

§ 1o O exercício do direito de arrependimento nas hipóteses previstas neste Código, no contrato principal ou no contrato de crédito, implica a resolução de pleno direito do contrato que lhe seja conexo. (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021)

(...)”

A contestação ofertada pela apelada
TODESCREDI S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
revela a existência de parceria comercial com a apelante
J. P. ARAKAKI EIRELI ME,
senão vejamos:

“Na verdade, quando interessados na aquisição de móveis, estes clientes buscam as lojas de sua preferência e, estando estas lojas autorizadas (contrato de correspondência), podem oferecer o financiamento da compra dos móveis, através das modalidades de crédito direto ao consumidor ou cessão de crédito.

Assim, buscando atender com agilidade e eficiência as necessidades de soluções financeiras das lojas que revendem móveis, esta Financeira oferece a contratação das modalidades de crédito acima referidas (crédito direto ao consumidor ou cessão de crédito), operando com os melhores custos financeiros para seus clientes.

Então, para possibilitar a aquisição de suas modalidades de fornecimento de crédito pelos consumidores, esta Financeira fornece autorização (contrato de correspondência) para que os estas lojas, que tenham consumidores interessados a adquirirem seus produtos (móveis) mediante o pagamento através de financiamento, ofereçam as modalidades de crédito disponibilizadas pela Todescredi, de modo que o consumidor que aceitar suas condições irá preencher junto à loja um formulário denominado Proposta de Adesão para possibilitar a análise e eventual aprovação de crédito pela Todescredi.

Após o preenchimento da referida Proposta de Adesão, a loja encaminha à Todescredi juntamente com a cópia dos demais documentos fornecidos pelo consumidor, a fim de que seja realizada a análise dos dados e verificada a possibilidade ou não de fornecimento do crédito.” (id.

317504407 – pág. 4)

Tal cenário caracteriza típico contrato coligado, nos termos do prefalado art. 54-F do CDC, a medida em que a Instituição Financeira recorre aos serviços do fornecedor de produto ou serviço para a realização do contrato de crédito. De um lado, a fornecedora de móveis assumiu a obrigação de desenvolver, montar e instalar os mobiliários na residência do Apelante. De outro, a instituição atuou como parceira financeira do negócio jurídico. Não há que se falar, pois, em contrato autônomo de financiamento bancário.

Nessa perspectiva, considerando a coligação entre o contrato de fornecimento de produtos e a cessão de crédito, a par de dúvida quanto à natureza acessória desta última, entendo que o contrato de financiamento acessório que deve seguir o contrato principal.

Com efeito,

“COMPRA E VENDA. MÓVEIS PLANEJADOS. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. NECESSIDADE DA PARTICIPAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, NA QUALIDADE DE CESSIONÁRIA DO CRÉDITO. TRATANDO-SE DE CONTRATOS COLIGADOS, A RESOLUÇÃO DA COMPRA E VENDA IMPLICA A EXTINÇÃO, TAMBÉM, DO FINANCIAMENTO. RECURSO IMPROVIDO. 1. A existência de contrato de financiamento faz com que se torne imprescindível a presença da instituição financeira respectiva, na qualidade de cessionária do crédito, e por isso necessariamente atingida pela eficácia da sentença. 2. Tratando-se de contratos coligados, em que a fornecedora e o banco integram o mesmo sistema, a extinção de um contrato produziu o mesmo efeito em relação ao outro, de modo que deve ser restabelecido o estado anterior de coisas. 3. A condenação imposta à instituição financeira - de restituição dos valores pagos pelo autor -, deverá se restringir ao limite do crédito cedido, objeto do contrato de financiamento, cuja respectiva apuração será realizada em fase de liquidação de sentença. COMPRA E VENDA. MÓVEIS PLANEJADOS. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. JULGAMENTO DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. SUCUMBÊNCIA. COMPENSAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. NÃO PREVALECIMENTO. HIPÓTESE EM QUE SE FAZ NECESSÁRIA A PROPORCIONALIZAÇÃO, DE OFÍCIO, TENDO EM CONTA O VALOR DO PEDIDO E O DA CONDENAÇÃO HAVIDA. OBSERVAÇÃO EFETUADA. 1. O autor formulou o pedido de condenação das rés ao pagamento do valor de R$ 20.000,00 a título de indenização por danos morais, além da rescisão contratual e da devolução dos valores pagos. A sentença, diversamente, fixou a indenização em montante bem inferior ao pleiteado, o que enseja a aplicação da disciplina do artigo 86 do CPC. 2. Diante do sucumbimento recíproco, o autor deve pagar o equivalente a 50% das despesas do processo, cabendo às rés a parte restante. De igual modo, fixa-se a verba honorária em 15% sobre o valor atualizado da condenação, cabendo ao autor o pagamento de 50% desse montante e às rés a metade restante.” (TJSP; Apelação Cível 1008532-15.2015.8.26.0100; Relator (a): Antonio Rigolin; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 34a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/05/2020; Data de Registro: 19/05/2020).

“CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL.
CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E DE FINANCIAMENTO. CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÓVEIS.
DESCUMPRIMENTO POR CONDUTA CULPOSA DA EMPRESA PRESTADORA DO SERVIÇO. RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS PELO CONSUMIDOR.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCIADORA CARACTERIZADA. ART. 7o, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO 1. O parágrafo único do artigo 7o, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), estabelece que todos os fornecedores envolvidos na cadeia de consumo são solidariamente responsáveis por eventuais danos causados ao consumidor decorrentes de defeitos ou vícios do produto ou serviço. 2.
No caso específico de um contrato de financiamento vinculado a um contrato de prestação de serviços que não foi cumprido devido à conduta culposa da empresa contratada, a instituição financeira que concedeu o financiamento pode ser responsabilizada solidariamente. Isso ocorre porque a instituição financeira tem participação na transação ao escolher seus parceiros comerciais e facilitar a venda do serviço ao consumidor por meio da venda a prazo concedida.
Assim, a responsabilidade solidária se estende a todos os fornecedores envolvidos na transação. 3. Recurso conhecido e não provido”. (TJ-DF 07267591920228070001 1879322, Relator.: RENATO SCUSSEL, Data de Julgamento: 12/06/2024, 2a Turma Cível, Data de Publicação: 26/06/2024 - destaquei)

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. MÓVEIS PLANEJADOS. FINANCIAMENTO DE CRÉDITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. BANCO FINANCIADOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. VALORAÇÃO. I - A fornecedora do crédito, que possibilitou à consumidora adquirir os móveis planejados, que não foram integralmente entregues, tem legitimidade para compor o polo passivo da demanda. Rejeitada a alegação. II - Comprovada a parceria existente entre a instituição financeira e a prestadora do serviço que executaria os móveis planejados adquiridos, e a coligação entre os contratos, ambas respondem solidariamente por eventuais danos causados à consumidora, art. 7o, parágrafo único, art. 25, § 1o, e art. 54-F, § 2o, todos do CDC. III - A indevida inscrição do nome da consumidora em cadastro de inadimplentes torna incontroversa a lesão moral. IV - A valoração da compensação moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Mantido o valor fixado pela r. sentença. V - Apelação da ré Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. desprovida. (TJ-DF 0703257-17.2023.8 .07.0001 1867933, Relator.: VERA ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/05/2024, 6a Turma Cível, Data de Publicação: 06/06/2024)

Desse modo, ambas as apelantes são legitimadas para figurar no polo passivo da demanda, não havendo que se falar em ilegitimidade passiva.

Com relação a apelante
ITALINEA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA
, fabricante dos móveis planejados em discussão nos autos, é necessário consignar que além dos dispositivos legais já mencionados, os arts. 12, 14 e 34 do CDC estabelecem:

"Art. 12. O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos.

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Art. 34. O fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos.”

Com efeito, ainda que se alegue responsabilidade exclusiva da empresa revendedora dos produtos, a responsabilidade objetiva pelos prejuízos causados ao consumidor, ante a falha na prestação dos serviços na entrega e instalação móveis planejados adquiridos, continua recaindo sobre todas as rés apelantes, que exerceram livre escolha, elegendo as empresas fornecedoras como parceiras comerciais.

Pelo que se verifica dos autos, a apelante
ITALINEA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA
, fabricante dos móveis planejados objeto do contrato que dá azo a esta ação e para a venda desses produtos aos consumidores, utiliza-se de parceria comercial de revendedores autorizados, como a empresa vendedora.

Pertinente, portanto, consignar que não há como nenhuma das fornecedoras eximir-se da obrigação assumida perante o consumidor dos produtos, ainda que diretamente ajustada com revendedora parceira, na medida em que integrantes em parceria na cadeira de fornecimento.

Assim, a sua responsabilidade com a empresa fabricante e comerciante de móveis se exaure com a entrega do pedido nos moldes requeridos,
mas não a exime de responder pelos prejuízos suportados pelo cliente por defeito do produto ou do serviço do lojista
, eis que,
"no microssistema normativo de proteção ao consumidor os deveres atribuídos a um dos fornecedores componentes de uma cadeia (horizontal ou vertical) são comuns a todos seus membros, impondo- lhes uma responsabilidade comum e uma posição única frente ao consumidor."
(Antonio Herman V. Benjamin, Cláudia Lima Marques e Leonardo Roscoe Bessa, Manual de Direito do Consumidor, RT, São Paulo, 2008, p. 82)

E como a lide versa sobre falha na prestação dos serviços da empresa onde o autor adquiriu os móveis, inafastável a responsabilidade solidária da fabricante, por força do estabelecido no art. 18 do CDC.

Olvidou-se a apelante de sua condição de integrante da cadeia de fornecedores do produto e/ou serviços, como largamente reconhecido na melhor doutrina.

Na lição de Rizzato Nunes,
"A regra do art. 34 é um tanto óbvia, contudo estampa mais uma vez problemas que nosso mercado sempre teve. Diante da negativa reiterada dos fornecedores em assumir a responsabilidade que lhes cabia pelos atos praticados por seus prepostos ou representantes autônomos, não teve outra alternativa o legislador a não ser criar a regra do art. 34. Preferiu ele pecar pelo excesso e colocar expressamente aquilo que sempre decorreu da natureza jurídica dos negócios de compra e venda no mercado. Em verdade, a norma estabelece uma regra de solidariedade, porquanto dispõe que o "fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos". Mas, na prática, como a escolha do responsável solidário é do consumidor, naturalmente este optará por reclamar e/ou acionar o fornecedor e não o vendedor, atendente, representante autônomo etc... que, por certo, não teriam condições de atendê-lo cabalmente em caso de responsabilidade pelo pagamento da indenização"
(in Comentários ao Código de Defesa do Consumidor, p. 392).

Com efeito,

“COMPRA E VENDA. MÓVEIS PLANEJADOS. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
. LEGITIMIDADE PASSIVA DA FABRICANTE, QUE INTEGRA A CADEIA DE FORNECEDORES. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DE RESTITUIR O VALOR PAGO
. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO ADEQUADA. ELEVAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. O negócio jurídico compreende a venda e a prestação dos serviços de instalação de móveis. Uma vez inadimplida a obrigação, inegável se apresenta a legitimidade passiva da fabricante dos móveis, cujo nome é utilizado na comercialização pela empresa vendedora, por integrar a cadeia de fornecedores . 2. Caracterizado está o dano moral, pois a situação vivida pela autora não se limitou a simples transtorno. Ao deixarem de prontamente atenderem ao consumidor, postergando por todos os meios a satisfação do direito, as demandadas submeteram a autora a uma situação de sofrimento e humilhação, caracterizando o dano moral. 3. Razoável se apresenta o montante fixado para a respectiva indenização (R$ 3.000,00), por identificar a situação de equilíbrio, de modo a guardar relação com o grau da culpa e influenciar no ânimo do ofensor. 4. Diante desse resultado, por incidência do artigo 85, § 11, do CPC, eleva-se a verba honorária sucumbencial a 15% sobre o valor atualizado da condenação.” (TJ-SP - AC: 10156890220168260004 SP 1015689-02.2016.8.26 .0004, Relator.: Antonio Rigolin, Data de Julgamento: 24/05/2022, 31a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/05/2022)

Por fim, calha relevo consignar que a r. sentença possui o seguinte dispositivo:

“
ANTE O EXPOSTO
, e com base no artigo
487, I, do CPC
,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial formulado por
FERNANDA DA CUNHA RAMOS ZARATE LOPES
para
DECLARAR
rescindido o contrato firmado entre as partes (ID. 106592146), com a abstenção da cobrança do financiamento, e
CONDENAR solidariamente
os Requeridos
J PARAKAKI EIRELI (ou L L B DE S R CORREA EIRELI – ME), TODESCREDI S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e ITALINEA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA:

a) a restituir à parte autora, o valor de
R$ 13.550,00 (treze mil quinhentos e cinquenta reais
), acrescido de

correção monetária desde o desembolso e juros de mora (SELIC), a partir da citação;

b) ao pagamento de
indenização por danos morais
no valor de
R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
, com correção monetária desde esta sentença e juros legais (SELIC) desde a citação;

d) na
obrigação de fazer
, consistente na
retirada dos móveis instalados
no apartamento da Requerente, com posterior restauração e conserto com pinturas e qualquer outro dano que a instalação e retirada dos móveis pode ter causado, deixando o imóvel da exata forma como foi encontrado antes da instalação, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da intimação desta sentença, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

CONDENO
a parte Requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85,§2o do NCPC.”

Com relação à referida temática, a apelante
TODESCREDI S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
sustenta a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer consistente na retirada dos móveis e restauração do imóvel, alegando ser mera instituição financeira, sem expertise técnica para tal atividade. A alegação, contudo, não prospera.

A responsabilidade solidária estabelecida pelo CDC entre os fornecedores não se limita apenas à reparação pecuniária, mas abrange todas as obrigações decorrentes da relação de consumo, incluindo as obrigações de fazer.

O fato de a
TODESCREDI S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
ser uma instituição financeira e não possuir expertise técnica para a retirada de móveis ou restauração de imóvel não constitui causa excludente de sua responsabilidade. A apelante, como parte integrante da cadeia de consumo que viabilizou a aquisição dos móveis, deve arcar com as consequências da rescisão contratual, inclusive no que tange à obrigação de fazer.

Não se está a exigir que a instituição financeira, pessoalmente, proceda à retirada dos móveis ou à restauração do imóvel. O que se impõe é que ela, em conjunto com os demais fornecedores ou mediante contratação de terceiros especializados, providencie o cumprimento da obrigação, arcando com os respectivos custos, possibilitando-lhe, inclusive, manejar eventual demanda regressiva com relação aos demais coobrigados.

A impossibilidade técnica alegada não se confunde com impossibilidade jurídica ou material da obrigação. Trata-se, na verdade, de mera dificuldade operacional, que pode ser superada pela contratação de terceiros habilitados para a execução do serviço, não constituindo óbice ao cumprimento da obrigação imposta.

Permitir que a instituição financeira se esquive da responsabilidade solidária sob o argumento de não possuir expertise técnica seria esvaziar o próprio conceito de solidariedade e a proteção que o CDC visa assegurar ao consumidor, transferindo a este o ônus de identificar e acionar especificamente o fornecedor tecnicamente habilitado. Desse modo, também não há que se falar em impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer pela
TODESCREDI S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
.

Diante disso,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelas apelantes.

o

Do cerceamento de defesa alegado pela apelante J P Arakaki

A apelante
J. P. ARAKAKI EIRELI ME
alega cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de prova oral, sustentando que o depoimento pessoal da autora e a oitiva de testemunhas seriam essenciais para o deslinde da controvérsia.

A preliminar não prospera.

O art. 370 do Código de Processo Civil estabelece que cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias. O magistrado, como destinatário final da prova, tem o poder-dever de indeferir aquelas que não contribuirão para a formação de seu convencimento, desde que fundamente adequadamente sua decisão.

No caso concreto, o juízo de primeiro grau, ao constatar que a controvérsia envolvia
questões eminentemente documental e técnicas relacionadas à qualidade dos móveis planejados e à adequação de sua instalação
, determinou a realização de prova pericial, meio de prova tecnicamente mais adequado para apurar os fatos em discussão.

O laudo pericial, produzido sob o crivo do contraditório, com oportunidade para manifestação das partes e formulação de quesitos, foi suficientemente esclarecedor quanto aos vícios apresentados pelos móveis. As impugnações apresentadas pelas requeridas foram devidamente respondidas pelo perito em manifestação complementar.

Diante da robustez da prova técnica produzida, o depoimento pessoal da autora e a oitiva de testemunhas mostrar-se-iam desnecessários para o deslinde da questão, uma vez que não teriam o condão de infirmar as conclusões periciais acerca dos vícios técnicos constatados nos móveis.

Conforme o princípio do livre convencimento motivado, o juiz não está obrigado a realizar todas as provas requeridas pelas partes, mas apenas aquelas que considerar pertinentes e necessárias à formação de seu convencimento. No caso, o conjunto probatório já existente nos autos, composto pelo laudo pericial, documentos e fotografias, mostrou-se suficiente para o julgamento da causa.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INDEFERIMENTO DA PROVA PERICIAL.
PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. CERCEAMENTO DE DEFESA.
INVERSÃO DO JULGADO QUE, NO CASO, DEMANDARIA O REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. 1.
Cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar sua necessidade, conforme o princípio do livre convencimento motivado. Assim, não há violação ao arts. 130 e 131 do CPC quando o juiz, em decisão adequadamente fundamentada, defere ou indefere a produção de provas, seja ela testemunhal, pericial ou documental.
2. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem a respeito do cerceamento de defesa, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em sede de recurso especial, a teor do óbice previsto no enunciado no 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (STJ - AgRg no AREsp: 444634 SP 2013/0400212-9, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 10/12/2013, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/02/2014 - destaquei).

Assim, não há que se falar em cerceamento de defesa, pois o indeferimento da prova oral estava devidamente fundamentado na suficiência das provas já produzidas, não tendo causado prejuízo à parte ré, que pôde exercer amplamente seu direito ao contraditório em relação à prova pericial.

Desta forma,
REJEITO
a preliminar de cerceamento de defesa.

·

MÉRITO

Com relação ao mérito, as apelantes alegam, em síntese: (i) a fragilidade do laudo pericial; (ii) a regular entrega dos produtos e adequada prestação dos serviços; (iii) a inexistência de danos materiais e morais; e (iv) a desproporcionalidade do valor arbitrado a título de danos morais.

A controvérsia central reside na qualidade dos móveis planejados adquiridos pela autora e na adequação dos serviços de instalação, bem como na eventual responsabilidade das rés pelos vícios apontados.

Analisando o conjunto probatório, verifico que o laudo pericial foi conclusivo ao constatar a existência de diversos vícios nos móveis, decorrentes tanto de falhas na fabricação quanto na execução do projeto e instalação. Entre os problemas identificados, destacam-se: (i) ausência de projeto pré-aprovado; (ii) espaçamentos inadequados nos armários; (iii) desalinhamentos; (iv) falhas de encaixe; (v) peças lascadas e quebradas; (vi) incompatibilidade de dimensões; e (vii) inadequações funcionais, como a interferência do armário com o ventilador do apartamento.

Ab initio,
deve ser consignado que a metodologia empregada pelo perito baseou-se em: (i) Vistorias visuais in loco; (ii) Medições técnicas com trena; (iii) Análise conforme normas técnicas (ABNT NBR 15.575 e ABNT NBR 13.752); (iv) Documentação fotográfica detalhada e (v) Classificação de grau de risco conforme parâmetros técnicos. O perito possui qualificação técnica adequada como Engenheiro Civil, com registro profissional regular. A vistoria foi realizada na presença de ambas as partes (autora e representantes da requerida), garantindo o contraditório.

O laudo identificou diversos problemas nos móveis planejados, entre os quais destacam-se:

1.

Ausência de projeto prévio
: O perito constatou que não houve apresentação de projeto pré-aprovado para a instalação dos móveis, fato confirmado por ambas as partes durante a vistoria.

2.

Problemas de fabricação
:

o

Rompimentos em pontos de fixação de dobradiças

o

Problemas de colagem solta em diversos pontos

o

Amortecedores sem funcionalidade

3.

Problemas de instalação
:

o

Espaçamentos inadequados nos armários (variando de 1cm a 3,8cm)

o

Desnivelamento de portas e gavetas

o

Incompatibilidade entre o guarda-roupa e o ventilador de teto (risco de acidente)

o

Instalação de armários sobre o filtro do ar-condicionado sem consulta ao manual do proprietário

4.

Problemas de funcionalidade
:

o

Portas com fechamento inadequado

o

Gavetas com problemas de fechamento

o

Amortecedores que não cumprem sua função

5.

Problemas estéticos
:

o

Cores diferentes das solicitadas pela autora

o

Acabamentos inadequados

o

Parafusos danificando o armário por falta de acabamento adequado

O perito classificou o grau de risco como "MÉDIO", fundamentando tecnicamente esta classificação na incompatibilidade entre o guarda-roupa e o ventilador de teto, que pode causar acidentes quando em funcionamento simultâneo, bem como na instalação inadequada de armários sobre o filtro do ar-condicionado, em desacordo com o manual do proprietário.

Esta classificação está devidamente fundamentada em critérios técnicos e normativos, conforme explicitado no laudo e nos esclarecimentos posteriores.

O perito foi categórico ao afirmar que os vícios constatados não eram decorrentes de mau uso pela consumidora, mas sim de problemas intrínsecos à fabricação e à instalação dos móveis. A conclusão técnica foi de que a ausência de um projeto detalhado e aprovado, que considerasse as medidas e especificações de cada ambiente, foi determinante para os problemas verificados.

Nesse sentido, veja-se a conclusão do
expert
:

“(...) Após analisar tecnicamente os fatos, conclui-se que
os moveis do apartamento não foram entregues adequadamente, pois foram identificados vários vícios de fabricação e principalmente de instalação.
O especialista insistiu em necessários questionamentos às partes – (Autora/moradora e os requeridos).

Perguntando sobre o contrato:

Responde a Autora que não lhe foi apresentado nenhum pré-projeto, ou medidas, somente mostruário da loja, onde foi feita a escolha (da cor branca), e a realização do pagamento.

Sobre a escolha da cor

Nesse caso, o vendedor, por si próprio, instalou uma parte BRANCA e outra BEGE, e disse que isso foi “cortesia” – Todavia a Autora pediu TUDO BRANCO – (Não autorizou Bege).

Sobre as instalações sem projeto

A autora responde que o requerido instalou conforme as peças, sem medidas e sem projeto.

Vale ressaltar que
os moveis estavam em piores condições antes da petição inicial, porém a moradora solicitou reforma e adequação com a garantia, e o requerido as realizou, e com isso,
solucionou alguns
dos problemas antes apresentados, restando estes ora periciados.

O perito com olhos de profissional da Engenharia, constatou que
os moveis apresentam, SIM, anomalias pertinentes de FABRICAÇÃO e INSTALAÇÃO, prejudicando a estética do imóvel do apartamento e a funcionalidade dos móveis, inclusive, a periculosidade de alguns móveis, na condição em que se encontram. O grau de risco do imóvel é MÉDIO
” (destaquei).

Importante destacar que, conforme relatado e comprovado nos autos, a consumidora manifestou insatisfação com os serviços desde o início da execução, tendo verificado a falta de cuidado dos funcionários da empresa com o imóvel e com os próprios móveis durante a instalação. A reclamação ao proprietário da loja foi imediata, o que afasta a alegação de que os problemas teriam surgido posteriormente ou seriam decorrentes de mau uso.

Após impugnação do laudo pela parte requerida, o perito apresentou esclarecimentos complementares que reforçam suas conclusões iniciais. Os principais pontos abordados foram a ausência de projeto pré-aprovado, explicando tecnicamente que sua ausência compromete a otimização da eficiência, coordenação das equipes, minimiza erros e desperdícios e a garantia de entrega de serviço de alta qualidade.

Destacou ainda que a ausência de projeto
"acarreta em falhas e danos ao final da execução, além de gerar retrabalhos e prejuízos"
, o que se confirmou no caso concreto. Sobre a metodologia e parâmetros técnicos o perito esclareceu que a metodologia utilizada foi a
"realização de medições via trena",
técnica adequada e suficiente para identificar os problemas de espaçamento nos armários. Demonstrou tecnicamente que os espaçamentos inadequados variavam de 1cm a 3,8cm, valores significativamente superiores aos toleráveis para móveis planejados de qualidade.

Com relação ao grau de risco médio o perito reafirmou e fundamentou tecnicamente a classificação de risco médio, explicando que a incompatibilidade entre o guarda-roupa e o ventilador representa
"problema grave por ausência de medições corretas".
Ademais, o uso contínuo do ventilador e da gaveta "pode acarretar em acidentes" e a instalação de armários sobre o filtro do ar-condicionado contraria o manual do proprietário.

Insisto que o perito foi categórico ao afirmar que
"não restou constatado nenhum vício devido ao mau uso"
, esclarecendo que os problemas estavam localizados em
"partes onde se localiza a instalação"
, como local onde passa parafuso, amortecedor, trilho do armário e proximidade entre ventilador e portas/gavetas. Destacou ainda a ausência de "anomalia de lascados ou mofado por uso de água", o que afasta a hipótese de mau uso por parte da autora.

Compreendo, portanto, que o laudo pericial e seus esclarecimentos constituem prova técnica robusta e confiável para subsidiar a decisão judicial, não se sustentando as alegações dos apelantes de que seria frágil ou inconsistente. Ademais, a documentação anexada aos autos, incluindo fotografias e mensagens trocadas entre as partes, corrobora a versão apresentada pela autora, demonstrando que, de fato, houve tentativa de solucionar administrativamente a questão, sem êxito.

Nesse contexto, a rescisão contratual mostra-se medida adequada, uma vez que os vícios apresentados comprometem a funcionalidade e a estética dos bens, tornando-os inadequados ao fim a que se destinam, sem que tenha havido solução satisfatória por parte dos fornecedores no prazo legal, nos termos do art. 18, § 1o, do CDC.

Por conseguinte, impõe-se a devolução dos valores pagos pela consumidora, como consequência lógica da rescisão contratual, bem como a obrigação de fazer consistente na retirada dos móveis e restauração do imóvel, a fim de retornar ao status
quo ante
.

Desse modo:

“AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO C.C DANOS MORAIS -
MOVEIS PLANEJADOS – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
– ATRASO NA ENTREGA -
MOVEIS FORA DO PADRÃO PLANEJADO
- RESCISÃO – CLÁUSULA PENAL – DEVIDA –
DANOS MORAIS – DEVIDO – ABORRECIMENTO QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR
- APLICAÇÃO DA TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO – HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA – VALOR DA CONDENAÇÃO - RECURSO PROVIDO. Com efeito,
caracterizada a falha na prestação do serviço, decorrente da desídia da empresa ré em proceder a entrega dos moveis planejados a tempo e modo e fora dos padrões ajustados, causando ao consumidor sofrimento psíquico, entendo demonstrado o dano moral e também em razão da adoção da teria do desvio produtivo do consumidor, já que configurada a conduta ilícita da ré, é devida a indenização pelos transtornos e desgastes causados à parte autora, em razão da recalcitrância injustificada por tempo expressivo na solução do problema, levando o consumidor a ingressar com a via judicial para solucionar o litígio.
O valor da indenização por dano moral deve ser fixado em montante que iniba o ofensor no cometimento de novos atos e, por outro lado, não cause enriquecimento indevido àquele que teve seu direito violado. Os honorários de sucumbência devem incidir sobre o valor da condenação, na forma do § 2o do art. 85 do CPC. Recurso provido”. (TJ-MT - AC: 10223952820218110041, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 16/08/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/08/2023 - destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO -
RELAÇÃO DE CONSUMO - MÓVEIS PLANEJADOS - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
.
Contratado o serviço de execução e montagem de móveis planejados, o qual não foi prestado a contento, com grave falha e descaso pela fornecedora, a responsabilidade desta está caracterizada, sendo patente a falha na prestação do serviço e devido o ressarcimento dos danos materiais e morais
”. (TJ-MG - AC: 50206344720198130027, Relator.: Des.(a) Maurílio Gabriel, Data de Julgamento: 06/07/2023, 15a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/07/2023 - destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
COMPRA DE MÓVEIS PLANEJADOS - FALHA NA EXECUÇÃO DO PROJETO E MÁ QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS - RESCISÃO DO CONTRATO
- POSSIBILIDADE - DANOS MATERIAIS E MORAIS - CONFIGURAÇÃO.
A exegese da legislação consumerista, no que tange ao dever de ressarcimento decorrente do descumprimento do prazo para reparação dos vícios apresentados pelo produto (art. 18, § 1o, I e II, do CDC), caracteriza-o como inadimplemento contratual, o que importa ao retorno das partes aos status quo ante.

Há falha capaz de autorizar a rescisão parcial do contrato de prestação de serviços e fornecimento de produtos quando constatado por prova pericial que houve falha na confecção e instalação dos móveis planejados, os quais não observaram o padrão de qualidade contratado. Comprovados os danos materiais experimentados pela consumidora, em relação da danificação ao sinteco do seu imóvel pela má execução dos serviços por parte da ré, deve ser mantida a condenação desta última ao ressarcimento dos danos emergentes suportados. A situação vivenciada, por provocar alteração na rotina do consumidor, ultrapassa o mero aborrecimento e justifica a condenação por danos morais.
O quantum indenizatório de dano moral deve ser fixado em termos razoáveis, em patamar capaz de evitar o enriquecimento imotivado da vítima, mas nunca em montante inexpressivo a ponto de não retribuir o mal causado pela ofensa, impondo-se observar o grau de culpa, as circunstâncias em que se encontra o ofendido e a capacidade econômica do ofensor”. (TJ-MG - AC: 51467008120198130024, Relator.: Des. (a) Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 15/02/2023, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/02/2023 - destaquei).

Com relação aos danos morais, entendo que restaram configurados no caso concreto. A situação vivenciada pela autora ultrapassou o mero aborrecimento cotidiano, configurando efetiva lesão a direitos da personalidade. A consumidora, que havia adquirido móveis planejados para seu novo apartamento, viu-se privada da adequada utilização de sua residência, tendo que conviver com móveis mal instalados, com falhas estéticas e funcionais significativas, durante considerável período.

A frustração da legítima expectativa de receber um produto e serviço de qualidade, a necessidade de acionar o Poder Judiciário para obter a solução do impasse e o transtorno causado pelos diversos defeitos nos móveis, que inclusive comprometeram a utilização adequada do imóvel, configuram dano moral indenizável.

No entanto, quanto ao valor arbitrado em
R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
, entendo que comporta redução, para adequá-lo aos parâmetros usualmente adotados por este Tribunal em casos análogos, observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Considerando as circunstâncias do caso concreto, a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico-punitivo da indenização, entendo que o montante de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
se mostra mais adequado para a compensação dos danos morais sofridos, sem configurar enriquecimento ilícito da vítima ou ônus excessivo aos ofensores.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos de apelação e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo, no mais, a sentença recorrida por seus próprios fundamentos. Em razão do Tema n.o 1.059 do Superior Tribunal de Justiça:
"A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.”
(STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, julgado em 09/11/2023, DJe de 21/12/2023).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025